Tribunal: TJSP
Processo: 2123601-77.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Alegação de constrangimento ilegal ante a permanência do paciente em regime fechado enquanto aguarda vaga em estabelecimento penal compatível com o regime intermediário. Superveniência de informação dando conta da remoção do paciente a estabelecimento adequado. Prejudicialidade configurada. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Alegação de constrangimento ilegal ante a permanência do paciente em regime fechado enquanto aguarda vaga em estabelecimento penal compatível com o regime intermediário. Superveniência de informação dando conta da remoção do paciente a estabelecimento adequado. Prejudicialidade configurada. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade. Constrangimento ilegal não configurado. Writ prejudicado relativamente à alegação de ausência de vaga em regime semiaberto, denegada a ordem quanto à pretensão de concessão antecipada de benefícios prisionais.